Tribunal: TJDFT
Processo: 0745771-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745771-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO PAULO CAMILO SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PEDRO PAULO CAMILO SILVA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, postulando, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a renovação de seu contrato temporário no cargo de professor substituto de matemática do quadro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –SEEDF, carga horária de 40h semanais, ou, subsidiariamente, que seja reservada a sua vaga, até o deslinde da causa. No mérito, postula pela declaração de nulidade do ato que o demoveu da renovação contratual esperada. O impetrante narra todo o imbróglio, aduzindo que obteve êxito no concurso professor substituto – Edital no 40/2018 –, sendo então aprovado na 8a colocação da área para qual concorreu: componente currículo de matemática. Afirma que é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Goiás (28/07/2014) e possui certificado no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para disciplinas do currículo de ensino fundamental (quatro últimas sérias), do ensino médio e da educação profissional em nível médio pela Universidade Católica de Brasília (31/07/2017), o que lhe permite lecionar e ser investido no cargo de professor temporário para o qual foi aprovado. Assevera que foi nomeado e tomou posse no referido cargo. Contudo, no ato de renovação do 2o ano do contrato de 2018, a Administração exigiu a apresentação de documentação, ferindo, segundo o defendido, princípios da legalidade, moralidade, boa-fé, e confiança, ao impor exigência que anteriormente não existia, mediante realização de modificação substancial nas regras de renovação do cargo no qual já laborava, sem que os candidatos pudessem ter ciência das obrigações diversas daquelas impostas no momento da primeira contratação. Verbera, outrossim, violação ao princípio da motivação, pois não é possível verificar a existência de motivação idônea e suficiente para impedir a renovação de seu contrato com a Administração distrital. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial. Instado a comprovar sua hipossuficiência econômico-financeira capaz de lastrear o benefício da gratuidade de justiça postulado, o impetrante se manifesta e colaciona documentos em arrimo de seu pleito (ID 20674594 e seguintes). A liminar postulada foi indeferida na decisão de ID 20721885, oportunidade em que concedida justiça gratuita ao impetrante. O impetrante interpôs agravo interno contra o referido decisum (ID 20792036), sendo indeferido o pedido de reconsideração e determinada a intimação da parte recorrida para contrarrazões (ID 20792036). O Distrito Federal se habilitou nos autos apresentando defesa e contraminuta ao agravo de instrumento, pela improcedência do Mandado de Segurança (ID 21393910 e 21393433). O Sr. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal prestou as devidas informações no ID 21398100, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, a legalidade da inabilitação do recorrente do processo de seleção simplificado para professor temporário da rede pública local. O recorrente reiterou o agravo interno no ID 21398100. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID pela desnecessidade de sua intervenção no feito ID 21951620. É o Relatório decido. Estabelecido o contraditório, possibilitando ampla cognição a respeito do ato administrativo impugnado, constata-se ser necessário o provimento o agravo regimental, mediante reconsideração da decisão que indeferiu a liminar de segurança, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. E com a apresentação das devidas informações pela autoridade coatora, pode-se constatar a presença desses requisitos na hipótese em apreço. Com efeito, a apreensão inicialmente exarada na apreciação liminar estava fundada na compreensão de que o impetrante teria se inscrito no processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto temporário de matemática, mas que possuiria apenas diploma de nível superior em engenharia elétrica, sem certificado de livre docência na disciplina para a qual concorreu, o que, de fato, impossibilitaria o provimento no cargo. Mas o que se constata frente as informações prestadas pela autoridade coatora, é que foi negada validade a curso de licenciatura plena em matemática para ensino fundamental e médio legitimamente obtido pelo impetrante. De fato, pelo que se apura dos autos, o recorrente depois da graduação em engenharia elétrica, realizou curso de pós graduação denominado "Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes Para as Disciplinas do Ensino Fundamental (Quatro Últimas Séries), do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio", pelo qual obteve livre docência para as disciplinas de "Matemática - Ciências Exatas e Tecnológicas" (ID 20570381 - Pág. 7/8). Trata-se de curso de com 810 (oitocentas e dez) horas de aulas presenciais, ministrado pela Universidade Católica de Brasília, instituição superior de notória qualidade, tratando-se de curso de licenciatura plena reconhecido pelo MEC e derivado de programa de formação amparado pela Resolução do Conselho Nacional de Educação no 2/1997 e Resolução CONSEP no 59/2004. Assim, resta constatado que o impetrante ostenta "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática", como exigido pelo edital do concurso público (ID 20570382). Assim, resta constatada a relevância da argumentação exposta pelo impetrante, já que mostra-se aparentemente ilegal sua exclusão do certame, conforme orientação jurisprudencial desse Tribunal de Justiça, in verbis: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/ÁREA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. CANDIDATA APROVADA. RECUSA DE POSSE. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. RESOLUÇÃO No 02/1997-CNE. DESPROVIMENTO. 1. A conclusão de programa especial de formação pedagógica confere o título de licenciatura plena, conforme previsão no art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. 2. Ainda que, no edital, não haja previsão expressa acerca da aceitação da licenciatura plena em Pedagogia, oriunda de programa especial de formação pedagógica, faz-se necessário admitir a posse da impetrante no cargo, dada a evidente equivalência entre a sua formação acadêmica e a exigida pelo edital. 3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-DF 07088657220188070000 DF 0708865-72.2018.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2018, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO TÉCNICO DE MICROINFORMÁTICA. REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE. GRADUAÇÃO SUPERIOR. REQUISITOS DO EDITAL ATENDIDOS. 1. A conclusão de curso de nível médio, técnico, autorizado pela Resolução do Conselho Superior no 06/13 e com registro no Conselho de Classe competente (CREA), atende aos requisitos do edital do certame público para cargo de nível médio. 2. Vislumbra-se não ser razoável que o autor não siga nas etapas do concurso público por possuir além da instrução de nível médio, habilitação superior, com especialidade e carga horária a maior, ultrapassando às exigências do edital, quanto às constantes em seus requisitos. 3. Se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito a vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições, e ainda, as supera com graduação superior. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1009440, 20160110508000APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420) No mesmo sentido, é firme o entendimento adotado em outros Tribunais paátros, conforme atestam os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COLÉGIO PEDRO II. REQUISITO DO EDITAL. LICENCIATURA PLENA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. RESOLUÇÃO CNE No 02/97. 1. O edital do concurso estabelece como requisito ter concluído curso reconhecido de Licenciatura Plena, na disciplina a que concorre. A agravante concluiu o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes na disciplina a que concorre, qual seja, Ciências Biológicas. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o referido Programa possui equivalência com a licenciatura plena. 2. A resolução CNE no 02/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, menciona em seu art. 10o que o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. 3. Dessa forma, não existe razão para que a agravante seja eliminada do concurso, uma vez que o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes equivale à Licenciatura Plena, requisito do edital. Precedentes. 4. O Parecer CNE/CP no 26/2001 apenas confere valores diferentes para a licenciatura plena e o certificado de conclusão de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes no que concerne à prova de títulos, e não para fins de eliminação do candidato por não cumprir a titulação mínima exigida para a inscrição no concurso. 5. Ad argumentandum tantum, o Edital do concurso não fez qualquer restrição aos candidatos que obtiveram Licenciatura Plena pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes. 6. Apelação conhecida e desprovida. (TRF-2 - APELREEX: 00611343420154025101 RJ 0061134-34.2015.4.02.5101, Relator: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 24/03/2017, 7a TURMA ESPECIALIZADA) REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA - APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTE - CERTIFICADO E REGISTRO PROFISSIONAL EQUIVALENTE AO DE LICENCIATURA PLENA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNE/CP 02/97 - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. Se o art. 10 da Resolução CNE/CP 02/97 prevê que o concluinte do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes em Educação Especial e Inclusiva receberá certificado e registro profissional equivalente ao de licenciatura plena, resta configurada a ilegalidade do ato impugnado, que não reconheceu a validade do diploma apresentado pela impetrante para fins de designação de professores de apoio, na especialidade de educação especial e inclusiva. Sentença confirmada, no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. (TJ-MG - AC: 10556170004395002 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 07/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA - INOCORRÊNCIA - SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO PARA DISTRIBUIÇÃO DE AULAS PARA SUPRIR FALTA DE PROFESSORES - RESOLUÇÃO No 02/97 DO CNE PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabível, na espécie, a intervenção da Fazenda Pública para interposição do recurso de apelação, na qualidade de litisconsorte assistencial, mormente porque os efeitos da r. decisão combatida serão suportados pelo erário público (artigo 54, CPC). 2. O programa especial de formação pedagógica equivale à licenciatura plena. Tendo o impetrante apresentado prova documental, no sentido de comprovar sua conclusão neste programa especial, não resta dúvida de que possui direito líquido e certo a autorizar a concessão da segurança. (TJ-PR - AC: 1325915 PR Apelação Cível - 0132591-5, Relator: Milani de Moura, Data de Julgamento: 14/05/2003, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2003 DJ: 6376) Verifica-se, portanto, que há relevância na argumentação sustentada no presente mandado de segurança, amparada em jurisprudência consolidada, assim como também há risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, já que a exclusão aparentemente ilegal do impetrante do certame pode obstar que lecione no vindouro ano letivo de 2021. Assim, com lastro no poder geral de cautela, diante do risco de ineficácia de eventual concessão ordem de segurança, caso não seja suspensa provisoriamente a ordem de eliminação do impetrante do concurso professor substituto – Edital no 40/2018, mostra-se imperativo o provimento do agravo interno, para a concessão da liminar vindicada no presente mandamus. Nesses termos, porquanto demonstrados os requisitos autorizativos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, reconsidero a decisão precedente, dou provimento ao agravo interno, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC e defiro a liminar de segurança, para suspender a eficácia do ato de eliminação do recorrente do concurso professor substituto – Edital no 40/2018, restabelecendo sua aprovação para professor de matemática e determinando que seja observada sua classificação para convocação a provimento no respectivo cargo para o ano letivo de 2021. Notifique-se o ilustre Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e o órgão de representação judicial da Instituição, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009 para imediato cumprimento da presente determinação. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator